Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728500-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda ME Embargados: Sônia Alex de Oliveira Pedro Dantas da Silva Gustavo Luís Dantas Guimarães Rafaella Maria Vasconcelos da Nóbrega Cecília Fonseca Sales Dantas Cláudio Dollabella Vianna Cecília Silva Gontijo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda ME contra a decisão que rejeitou o recurso de embargos de declaração manejado pela sociedade empresária recorrente (Id. 39396737). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator